Tribunal: STF
Processo: RE 1104353
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CARGO ATUAL. TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO. 



    1. No Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”



    2. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação.



    3. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa.



    4. Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: RE 1.358.361, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.405.180, Rel. Min. Nunes Marques. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).